Tribunal: TJMT
Processo: 1020505-35.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020505-35.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 655.597.201-78 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020505-35.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

João Batista da Silva

Recorrido(s):

Banco Losango S/A

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CHEQUES DEVOLVIDOS. INCLUSÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). PAGAMENTO DAS CÁRTULAS AO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO. CHEQUES DEVOLVIDOS AO AUTOR ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373 I, do Código de Processo Civil em vigor.

3. Se a parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito,
de que houve a manutenção do apontamento
após o pagamento da dívida, em 16/10/2020, ao cessionário do crédito, ora reclamado, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, deve ser mantida.

4. Registro que a cessionária de crédito apresentou a proposta de adesão devidamente assinada pelo Autor, em que consta planilha dos cheques entregues como pagamento da dívida, não havendo provas de que os cheques n. 900023 e 900025, estavam em sua posse ou faziam parte da negociação, conforme abaixo destacado:

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
A causa de pedir da parte Autora se fundamenta em dupla pretensão uma vez que busca reaver os cheques nº s 900023 e 900025, bem como reparação moral por afirmar que seu nome foi mantido negativado por débito pago. Quanto ao primeiro ponto afirma a Autora que recebeu os cheques nº 90001, 900002, 900003, 900004, 900005, 900006, 900011, 900012, 900016, 900017. 900019 e 900020 (ids. 69965607, 69965611, 69965617 e 69965619) e faltando os títulos nº 900023 e 900025. Consonante o documento de id. 80477454 a parte Autora forneceu os títulos de crédito nº 900008 a 900019 para adimplemento do débito em 06/11/2017 o que permitiria inferir que os cheques subsequentes não estariam em poder de alguns dos Réus, todavia, assim como os demais, o cheque nº 900020 possui o mesmo valor de emissão dos demais reforçando a ideia de que foi incluído em tal negociação. Entretanto não é de se olvidar que a parte Autora não demonstrou que os cheques nº 900023 e 900025 especificamente fazia parte da avença, nem que estes ainda se encontram com restrição no CCF, ônus que lhe incumbia por tratar-se de fato constitutivo de seu direito. Nessa linha ainda não restou evidenciado que após a quitação do acordo o nome do Autor foi mantido negativado uma vez que a petição inicial não apresenta extrato de negativação e os apresentados pelos Réus (ids. 80477470, 81186709 e 81186710) não evidenciam negativação por qualquer dos Requeridos em datas próximas ao pagamento. Ao contrário, consta que a primeira Ré negativou o nome do Autor em 19/12/2017 e efetuou a baixa em 30/06/2020 e em 23/02/2018 com baixa em 30/03/2020. Assim, inexiste suporte fático a amparar que ao tempo da quitação do acordo, 16/10/2020 pairava alguma restrição do nome do Requerente. Conforme dito, inexiste nos autos prova do fato constitutivo do Autor, ônus que lhe cabia não merecendo guarida sua pretensão.”.

6.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022